Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704902-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL SERPA OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO De ordem, determino a retirada da pauta. Trata-se de Recurso Inominado. No entanto, observa-se que nos autos houve julgamento de outro Agravo de Instrumento, no 0700392-87.2023.8.07.9000, de Relatoria do Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio da Segunda Turma Recursal. Dessa maneira, considerando que nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do TJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referente ao mesmo processo, os autos devem ser redistribuídos. Verifica-se também que o processo foi remetido antes de esgotado o prazo para contrarrazões pela Recorrida FCC. Ocorre que, diferentemente do que alega, foi devidamente intimada para contrarrazoar, conforme consta no sistema da certidão de ID 30128816. De tal forma, deveria ter apresentado as contrarrazões no prazo previsto em lei, pelo que não há nulidade. Redistribua-se ao Juiz prevento com os cumprimentos de praxe. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito